Tribunal: TJSP
Processo: 1000371-03.2023.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – IEPÊ – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PRETENSÃO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA NATUREZA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO AUTOR – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE IEPÊ PROVIDOS.